Tribunal: TJDFT
Processo: 0028337-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS INCORPORADORAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA.

I – A alegada escassez de mão-de-obra e o suposto excesso de chuvas não caracterizam caso fortuito ou força maior, porque previsíveis. As Incorporadoras-rés, para administrarem tais fatos, dispõem do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra.

II – Diante do inadimplemento culposo das Incorporadoras-rés quanto à obrigação de entregar o imóvel, o pedido de rescisão contratual com devolução integral do valor pago procede, Súmula 543 do e. STJ.

III – A cláusula penal pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento das vendedoras quanto ao dever de entregar o imóvel na data aprazada. Mantida a aplicação da cláusula penal de 0,5% sobre o preço do imóvel, por mês de atraso (item 7.1.1 do contrato), até a data da prolação da r. sentença, que decretou a rescisão contratual.

IV – O termo inicial da correção monetária dos valores a serem restituídos ao comprador, tendo em vista a rescisão da promessa de compra e venda, é a data do efetivo desembolso.

V – Os juros de mora incidem a partir da citação, arts. 405 do CC e 240 do CPC.

VI – Diante da procedência dos pedidos formulados inicial, as Incorporadoras-rés devem arcar com o pagamento integral das despesas processuais, art. 85, caput, do CPC.
VII – Apelação desprovida.